Tribunal: TJDFT
Processo: 0730662-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, em razão de declínio de competência promovido pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos de ação de modificação de guarda ajuizada com fundamento em histórico de violência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do conflito entre os juízos diz respeito à verificação da existência de situação de risco ou vulnerabilidade da criança capaz de atrair a competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar a ação de modificação de guarda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara da Infância e da Juventude para processar pedidos de guarda é excepcional e condicionada à demonstração de risco ou vulnerabilidade da criança, nos termos do art. 98 da L. 8.069/90 e art. 30, § 1o, I, da L. 11.697/08.
4. Relatório técnico do Conselho Tutelar atestou que o menor está bem assistido, não sendo necessária medida judicial em seu favor, com o que afastada a hipótese de risco direto, desamparo ou abandono.
5. A existência de medidas protetivas em outro processo, envolvendo filhos diversos da genitora, não configura situação de risco em relação ao menor envolvido na ação de guarda, que não foi vítima das agressões noticiadas.
6. A competência para processar e julgar a ação de modificação de guarda deve permanecer com o juízo da Vara de Família, conforme previsão do art. 27, I, “c”, da L. 11.697/08.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.
Dispositivos relevantes citados: L. 8.069/90: art. 98; art. 148, p.u. L. 11.697/08: art. 27, I, “c”; art. 30, § 1o, I, CPC: art. 66, II, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0723081-91.2025.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, p. 13.08.2025. TJDFT, CC, 0708848-89.2025.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, p. 23.05.2025.